Tribunal: TJSP
Processo: 2054559-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC – Recurso que não pode ser admitido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 1.016, inc. II, do CPC.

Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054559-43.2018.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Ibaté

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Autos físicos – Necessidade de apresentação das peças complementares – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC – Recurso que não pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Autos físicos – Necessidade de apresentação das peças complementares – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC – Recurso que não pode ser admitido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 1.016, inc. II, do CPC.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054559-43.2018.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MATEUS JOSE CAVICCHIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054559-43.2018.8.26.0000 - Ibaté 2/6
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MATEUS JOSE CAVICCHIOLI
VOTO no 113.825
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Admissibilidade recursal
Autos físicos

Necessidade de apresentação das peças complementares

Inobservância
Ausência, outrossim, de cumprimento da
providência em questão devidamente oportunizada na forma do §
3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC
Recurso que não pode ser admitido.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Não se conhece de recurso
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade -
Inobservância do art. 1.016, inc. II, do CPC.
Agravo não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que
determinou o levantamento da suspensão do processo.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial para o julgamento da lide; prescrição; que o marco inicial dos juros de mora deve
ser a intimação para pagamento, ou a citação do banco; descabimento dos juros
remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento da
ação, e pelos índices da caderneta de poupança; ser incabível a incidência de outros planos
econômicos.
Contraminuta está a fls. 118/123.
É O RELATÓRIO.
Não há como admitir-se o processamento do presente recurso, restando
acolhida a prefacial deduzida na contraminuta de fls. 118/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054559-43.2018.8.26.0000 - Ibaté 3/6
Isto decorre do fato de que deixou o agravante de cumprir a determinação
de fls. 116, não havendo instruído o recurso com as peças que permitiriam confirmar ou
não a competência para o julgamento de mérito do agravo, como o extrato bancário da
caderneta de poupança e a certidão de objeto e pé correspondente ao título executivo,
anexados com a exordial, não copiados para este instrumento, e que indicariam se
efetivamente a decisão agravada refere-se ao título exequendo da ação civil pública no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Ora, deve aqui ficar registrado que os autos em primeiro grau são físicos,
e que nos termos do § 5o, do art. 1.017, do mesmo Diploma legal, a instrução com peças
necessárias poderiam ser dispensadas apenas em caso de processo eletrônico.
Outrossim, não obstante haver sido conferida ao agravante a
oportunidade de complementação do recurso com as peças em questão (fls. 116), tal como
disposto no § 3o, do art. 1017, e no parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo
Civil, quedou-se inerte.
Por ser deste modo, descumpridos os dispositivos legais pertinentes aos
requisitos de admissibilidade recursal, não há como admitir-se o agravo.
Acrescente-se, ainda, que as razões de irresignação recursal estão
dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A decisão atacada tão somente levantou a suspensão anteriormente
decretada do processo (fls. 72).
Todavia, as matérias arguidas pelo agravante constituem inovação em
sede recursal, pois tais questões não foram objeto de deliberação na instância de origem e
sua apreciação por esta Corte implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição, com o que não se pode admitir.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054559-43.2018.8.26.0000 - Ibaté 4/6
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC
0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge de
forma genérica - Razões recursais dissociadas do fundamento da r.
sentença - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do artigo
514 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do
recurso. Apelação não conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220,
rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054559-43.2018.8.26.0000 - Ibaté 5/6
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016,
inc. II, do CPC.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054559-43.2018.8.26.0000 - Ibaté 6/6
Relator